Tribunal: STF
Processo: HC 87759
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA - COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA. Consoante dispõe o
   inciso I do artigo 202 do Código de Processo Civil, a carta
   rogatória é instrumento próprio à cooperação entre Judiciários,
   devendo o subscritor estar integrado a esse Poder. Não há
   possibilidade de Procuradoria da República de Estado estrangeiro
   requerer à autoridade judiciária brasileira o cumprimento de
   carta rogatória por si expedida.
        CARTA ROGATÓRIA - CONCESSÃO
   DE EXEQUATUR - RESERVA DE COLEGIADO. Conforme a alínea "i" do
   inciso I do artigo 105 da Constituição Federal, cumpre a órgão
   colegiado do Superior Tribunal de Justiça a concessão de
   exequatur a cartas rogatórias.
        CARTA ROGATÓRIA - OBJETO
   LÍCITO. A carta rogatória deve ter objeto lícito considerada a
   legislação pátria. Descabe a concessão de exequatur quando vise a
   colher depoimento, como testemunha, de co-réu.